Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019470-56.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 568.932.991-68 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente
, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada -
Dra. ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ
em favor de
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
contra ato do Meritíssimo
Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá

que
que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(id. 28961480).

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante por policias militares, por trazer consigo pequenas porções de pasta base em seu bolso,
no dia
1o/09/2019, por volta das 09h
,
na Avenida Fernando Correia da Costa, no Bairro Jardim Shangri-lá, em Cuiabá, quando saía de uma agência bancária.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, na audiência de custódia, uma vez que lastreada apenas na gravidade em abstrato do fato.

Alega a ausência de elementos concretos que indiquem de que forma a liberdade do paciente poderia causar embaraço à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, reputando ausentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pondera que o paciente possui trabalho lícito, tem filhos menores que dependem do seu labor, e que é comprovadamente dependente químico, e que está preso há mais de 90(noventa) dias.

Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pela Eminente Desembargadora Plantonista Marilsen Andrade Addario (id. 29011958).

Nas informações a autoridade judiciária apontada como coatora esclarece que a denúncia foi recebida no dia 09/12/2019 e que a audiência de instrução foi designada para o dia 05/03/2020, às 14h40m (id. 30626958).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dra. Rosana Marra é pela denegação da ordem (id. 31594981).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos, especialmente pela falta de prova da materialidade dos crimes de tráfico.

Contudo, apesar de sustentar a ausência de elementos que deem vazão à incriminação constante da denúncia, verifica-se que a inicial acusatória foi recebida no dia 09/12/2019 pela magistrada da origem, com base em elementos de provas extraídos do caderno policial, após diligências realizadas pela Polícia Militar na saída da agência bancária localizada na
Avenida Fernando Correia da Costa, no Bairro Jardim Shangri-lá, em Cuiabá.

Nas informações, a autoridade coatora esclarece que:

“(...)De outro lado, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 01 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, isto porque, trazia consigo 08 (oito) porções de cocaína, com massa de 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas), bem como a quantia de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, o magistrado que a presidiu, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública, mormente por ser reincidente específico. E mais, em decorrência dos mesmos, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo que a peça acusatória foi recebida em 09 de dezembro de 2019, e os autos encontraram-se aguardando a realização da audiência de instrução que foi designada para o dia 05 de março deste ano, às 14h40min. Ademais, na mesma ocasião, o magistrado titular, por entender que a situação fática permanece inalterada, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor do paciente.(...)”. (sic) (id. 30626958).

Por sua vez, na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva restou consignado:

“(...) No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Segundo consta do Termo de Apreensão e do laudo preliminar n. 3.14.2019.59268-01, verificamos que foram apreendidos oito porções de substância que apresentou resultado para cocaína, e pesou aproximadamente 3.54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas) e ainda, expressiva quantia de dinheiro em espécie.

Conquanto referida quantidade não se mostre tão expressiva, a forma como estava acondicionada, ou seja, fracionada em pequenas porções, num total de oito porções, circunstância que, aliada a apreensão de expressiva quantia de dinheiro em espécie, revela, pois, indícios da comercialização de droga.

Somado a isso, verifica-se que o autuado Antônio Carlos responde a outros processos criminais, inclusive, possui uma condenação provisória pelo mesmo crime em comento, qual seja: Tráfico de drogas (cód. 464253), o que demonstra a sua dedicação nesse tipo de prática delituosa.

Insta consignar que quanto a necessidade de tratamento contra o vício pelo autuado, não justifica a revogação da prisão, ao menos neste momento, até porque recentemente recebeu condenação desta Vara Criminal

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa e, principalmente, em face da sua renitência delitiva. (Enunciado n. 06 do TJ/MT).

Com efeito, restam configurado os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade, certamente se verá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.(...)”(sic) (id. 28961464). (destacamos).

Com efeito, a manutenção da custódia cautelar do paciente está calcada além da apreensão da droga, no fato de o paciente possuir condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, na ação penal – código 464253, que tramitou na 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Nesse aspecto, ressalta-se que a sentença condenatória foi proferida no dia 22/07/2019 e transitou em julgado no dia 10/10/2019, conforme consulta do andamento processual da referida ação no Sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça.

É da jurisprudência, que a prisão preventiva
com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
é plenamente justificada, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
Vide:

“HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXISTENTES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERIGO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÁRIOS FEITOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas delitivas.

O suposto extrapolamento do prazo para conclusão da ação penal não se verifica, pois para a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração do excesso de prazo é imprescindível que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Não configurada desídia do Poder Judiciário”. (HC 178386/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Lado outro, importa consignar que a quantidade de drogas apreendida, e embaladas separadamente (oito porções de substância que apresentou resultado para cocaína, e pesou aproximadamente 3.54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas) aparentemente pronta para o comércio, em tese, é incompatível com o consumo imediato, ao menos neste juízo perfunctório, o que mitiga nesta fase processual qualquer suposição de se destinar ao uso próprio, pois se trata de substância pronta para destinação a terceiros diante o seu fracionamento.

Soma-se a isso, que as diligência e cumprimento de busca pessoal se deu em razão da investigação policial acerca da traficância, após recebimento de notícia crime comunicando a Polícia Militar acerca da suposta comercialização de drogas por um sujeito no local, visto que além da droga, foi aprendido:
“expressiva quantia de dinheiro em espécie”(sic).

Por oportuno, destaca-se que eventual
condição de dependência química do paciente não autoriza, por si só, o afastamento da possibilidade da figura do usuário-traficante, sendo a aplicação de eventual medida de segurança ou atenuação da reprimenda penal matéria atinente ao mérito da ação.

Assim, tenho que há
indícios suficientes da autoria delitiva
quanto aos flagrados, especialmente em razão da deflagração da ação penal com o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas.

Logo, as inferências da defesa, como se vê, não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente
, sendo certo que a prova para a prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno.

Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade, desmerecendo igualmente cabimento as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que, ressalvada a hipótese de prisão cautelar domiciliar, só podem ser concebidas dentro da perspectiva descrita no art. 282, § 6o, ou seja, quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o momento processual, constato como impossibilitada a caracterização do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.

Isso porque, no tocante aos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que os fundamentos utilizados pela autoridade judiciária da origem se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, especialmente porque o paciente é reincidente.

Por fim, verifica-se que o processo está tramitando dentro de um prazo ainda aceitável, haja vista que a ação penal foi inaugurada no mês de dezembro do ano passado e a audiência de instrução fora designada para ocorrer em março deste ano, fato este que impede o reconhecimento de excesso de prazo como fator capaz de tornar ilegal a segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020